Tribunal: TJSP
Processo: 1016961-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença da procedência – Admissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado e a falha na prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença da procedência – Admissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado e a falha na prestação de serviços (oscilação de energia elétrica) – Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016961-56.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-56.2019.8.26.0576 - Voto 24505 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1016961-56.2019.8.26.0576
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 24505
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença da
procedência – Admissibilidade do pedido de reforma - Seguradora
que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não
demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos
equipamentos eletrônicos do segurado e a falha na prestação de
serviços
(oscilação
de
energia
elétrica)
–
Documentos
unilateralmente produzidos, que não se prestam a comprovar o
nexo causal necessário à procedência do pedido – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
apelo
interposto
por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, objetivando a reforma da r.
sentença a fls. 200/203, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente o
pedido em face dela formulado por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.,
condenando-a a restituir à autora o valor de R$ 2.640,00, bem como nos ônus
sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% do valor da
condenação.
Sustenta a apelante, em síntese, que: a) não foi
demonstrada a relação contratual entre ela e o segurado (fls. 207, quinto
parágrafo); b) não há certeza de que os equipamentos queimaram em
virtude de má prestação de serviço pela concessionária (fls. 207,
antepenúltimo parágrafo); c) segundo registros em seus sistemas (fls. 209,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-56.2019.8.26.0576 - Voto 24505 PP
3
último parágrafo), inexistiu alteração na rede que pudesse ensejar os
afirmados danos (fls. 210, primeiro parágrafo); d) não foi demonstrado que
os consumidores cumpriram as normas da ANEEL (fls. 210, quinto
parágrafo); e) foi-lhe tolhido o direito de analisar os equipamentos e as
condições do imóvel (fls. 210, penúltimo parágrafo); f) ausência de relação
de consumo (fls. 213, item “2”); g) inexistência de nexo causal, cuja
comprovação incumbe à autora, nos termos da Res. 414 da ANEEL (fls. 216).
Prequestiona a matéria (fls. 220, item “9”). Subsidiariamente, pleiteia a
minoração do valor a ser ressarcido (fls. 220, item “IV”).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 221) e foi contra-
arrazoado (fls. 225/255).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Embora a autora tenha se sub-rogado nos direitos do
segurado (artigos 349 e 786, caput, ambos do CC), a inversão do ônus da
prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se opera de
maneira automática, tendo lugar apenas quando verificada a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor;
pressupostos que não se encontram presentes no caso em análise.
E a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) afasta tão-somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-56.2019.8.26.0576 - Voto 24505 PP
4
não elimina a necessidade de comprovação da conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade
entre eles.
Nessa esteira, cabia exclusivamente à seguradora
comprovar o nexo de causalidade entre os danos verificados nos
equipamentos eletrônicos e a falha na prestação de serviços, ônus do qual
não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Em que pesem o laudo técnico elaborado por terceiro
(fls. 55) e o respectivo ressarcimento ao segurado (fls. 58), a seguradora não
comprovou o nexo de causalidade entre os danos verificados nos
equipamentos e a falha na prestação de serviços (art. 373, I, do CPC).
Isso porque, a mera apresentação de laudo técnico não é
suficiente para comprovar os danos, porquanto produzido de forma
unilateral, sem observância das normas procedimentais e sem qualquer
participação da concessionária de energia elétrica.
Ademais,
o
laudo
acostado
não
demonstra,
categoricamente, o nexo causal alegado, segundo o livre convencimento
deste colegiado, visto que a “oscilação de tensão” (fls. 55) pode ter outras
origens que não apenas a má prestação de serviço pela ré e por esta foram
apresentados registros próprios, no sentido de que não houve qualquer
intercorrência na rede elétrica (fls. 100), na data dos fatos (fls. 03, item “3”).
Salientando-se que, em impugnação à contestação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016961-56.2019.8.26.0576 - Voto 24505 PP
5
autora afirmou desnecessária a produção de prova pericial (fls. 192, item
“I”), declinando da produção de outras provas (fl. 194, item “J”, primeiro
parágrafo), o que enseja a improcedência da demanda, eis que os
documentos apresentados não convencem do direito invocado (art. 373, I,
NCPC).
Nesse sentido são os precedentes desta C. Câmara: Apel.
n. 1011051-27.2018.8.26.0077, rel. Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
29/04/2020; Apel. n. 1012128-20.2018.8.26.0482, rel. Des. Campos Petroni, j.
11/02/2020.
Comporta, pois, reparo a r. sentença, para o fim de ser
julgado improcedente o pedido inicial. Fica invertida a distribuição dos ônus
sucumbenciais, com honorários fixados em 15% do valor da causa,
atualizado, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do NCPC.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator